Tribunal: TJPA
Processo: 0803866-84.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803866-84.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALBERTINO MOREIRA BASTOS

AUTORIDADE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO.
AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ANÁLISE PREJUDICADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Preenchidos os requisitos legais, com a demonstração inequívoca de que o impetrante é pessoa com deficiência, impõe-se a concessão da isenção do IPVA sobre o veículo automotor por ele adquirido.

2.

Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória de indeferimento do pedido liminar.

3.

Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ALBERTINO MOREIRA BASTOS
, por meio do qual visa combater suposto ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra o impetrante que é PCD – Pessoa com Deficiência, apresentando sequelas de revascularização do miocárdio nos membros superiores de caráter permanente (CID.10- 110/125.2/150/R07.3/M75.5), tendo ingressado, em 24/02/2021, com pedido administrativo, junto à Secretaria da Fazenda Pública do Estado, postulando a isenção do Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA, contudo, conforme a decisão proferida em 15/03/2021, seu pleito foi indeferido, em que pese já ter sido beneficiado com a isenção do seu antigo carro no ano de 2019, utilizando os mesmos documentos comprobatórios acerca da sua deficiência e com a carteira nacional de habilitação - CNH emitida em 21/08/2018.

Acrescenta que a decisão de indeferimento prolatada em 15/03/2021, foi fundamentada em uma suposta falta de compatibilidade constante na CNH e no laudo pericial, divergência esta supostamente caracterizada porque no laudo constam as letras “A, D e F” e na CNH está registrado apenas as letras “A e D”, esclarecendo que a letra “D”, por si só, constante na CNH é suficiente para preencher o requisito indispensável para jazer jus ao benefício fiscal, significando a letra “D” em
“obrigatório uso de veículo com transmissão automática”,
além de ressaltar que eventual equívoco existente em sua CNH é de responsabilidade do Detran, órgão emissor
.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja suspensa a cobrança de IPVA, nos termos do Art. 7º, inc. III, da Lei 12.016 e, no mérito, a concessão da segurança para os fins de reconhecer e declarar a isenção do tributo estadual IPVA ao veículo adquirido, conforme o Art. 3º, XII, § 3º, da Lei nº 6.427, modificada pela Lei nº 8867 de 10/06/2019, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário.

Juntou documentos (PJe ID nº 5.056.783 à 5.056.791, 5.292.989, pág. 01 à 06).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, ao final, determinei a remessa ao parecer do
custos iuris
.

O impetrado prestou informações
(PJe ID nº 5217624).

O Estado do Pará (PJe ID nº
5.217.920) requereu seu ingresso no feito e aderiu integralmente às informações apresentadas pela autoridade inquinada coatora.

Por conseguinte, o impetrante protocolizou petição
(PJe ID nº 5.292.988) com pedido de reconsideração, pretendendo a concessão da medida liminar, ocasião em que procedeu à juntada de nova CNH com retificações e, caso assim não entenda, requereu o recebimento do pleito como Agravo interno, com a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º, bem como a revisão da decisão recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer (PJe ID nº
5.702.591) opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, registro que, considerando que a referida ação se encontra apta a julgamento, encontra-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Antes de adentrar no mérito, entendo necessário tecer alguns comentários acerca do Mandado de Segurança.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição da República, o artigo 5° apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública. Tais pressupostos caracterizam-se como direito fundamental de todo cidadão.

Nesses termos, resta evidente que e
ste remédio tem em sua gênese o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar
em Juízo, através de prova documental pré-constituída, os pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança."

(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

Assim considerando, toda classe de direitos pode ser amparada pelo
writ
, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, por meio da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

Após tais apontamentos, passo a direcionar a análise para o caso em apreço.

Cinge-se a controvérsia da presente ação mandamental em definir se há direito líquido e certo ao impetrante, na condição de pessoa com deficiência,
à isenção do IPVA de veículo de sua propriedade.

Com efeito, destaco que a matéria não é nova perante esta Corte de Justiça e que há plausibilidade jurídica nas alegações do impetrante.

Digo isso porque, o texto legal aplicável à hipótese dos autos, qual seja, o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996, que d
ispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
,
mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à isenção do IPVA,
in verbis:

“Art.3º
São isentos do pagamento do imposto
:

(...)

XII -
os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física
e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade”.

A negativa para a isenção almejada pelo Impetrante, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, está consubstanciada nas disposições das normas regulamentares constantes da Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, que disciplina os procedimentos relativos ao reconhecimento de não-incidência, de isenção e de dispensa de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, que, em seu artigo 5º, estabelece que, para o reconhecimento da isenção, deverá o interessado instruir o pedido com documentos adicionais, dentre os quais a Carteira Nacional de Habilitação do requerente em que conste as restrições de uso de veículo normal, conforme laudo de perícia médica.

Ocorre que, no caso em comento, da análise dos documentos juntados com inicial,
restou sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração - com a certeza e liquidez que a ação mandamental exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.

Isso porque, evidente que não há controvérsia sobre a deficiência do impetrante, eis que sua condição restou comprovada nos autos, sendo PCD – Pessoa com Deficiência, uma vez que apresenta sequelas de revascularização do miocárdio nos membros superiores de caráter permanente (CID.10- 110/125.2/150/R07.3/M75.5), possuindo 03 pontes de safena e 05 stents (PJe ID nº 5.056.788, PJe ID nº 5.056.783 e PJe ID nº 5.292.989), moléstia que impõe a isenção do aludido imposto ao veículo adquirido pelo impetrante.

Nesse contexto, entendo que a aplicação da regra de isenção deverá, pois, se dar em consonância com a Constituição da República, razão pela qual a concessão do benefício na hipótese em comento não fere o disposto no art. 111 do CTN, eis que esta vem, na verdade, em conformidade com o próprio espírito e desiderato da lei de isenção tributária, sendo consentânea com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.

Ademais, imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses das pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheço a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao benefício da isenção do IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, H, 2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9 CRIA CRITÉRIO EXCLUDENTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O juízo de 1º grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter a isenção do IPVA, em razão da condição de deficiência física, nos termos do art. 3º, XII, da Lei 6.017/96;
2. O pedido de isenção do IPVA foi negado na esfera administrativa pelo fisco estadual, sob o argumento de que somente fazem jus ao benefício os portadores de deficiência que possuem CNH e ao impetrante, por não possui-la, foi-lhe negado o direito; 3. O impetrante possui deficiência mental profunda (F.73 ? CID 10), é curatelado pela sua mãe, sendo incapaz de cuidar dos próprios interesses e com limitação de locomoção. Não sendo portador de CNH, depende do apoio, sobretudo logístico, dos seus responsáveis para exercer o seu direito de ir e vir; 4.
O art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/96, outorgou a isenção do IPVA, sem distinção entre o nível de limitação dos proprietários de veículos automotores
; 5. O art. 3º, II, h, 2, da Instrução Normativa nº 9, ao exigir a apresentação da CNH, para fins de reconhecimento do direito à isenção estabelece distinção entre os deficientes violando o princípio da igualdade, pois tanto os portadores de deficiência que dirigem, quanto os que não dirigem, necessitam do veículo para que esteja facilitada a pertinente locomoção; 6.
O portador de deficiência física que o incapacite à condução de veículo automotor, tem direito líquido e certo à isenção do IPVA, nos termos da Lei 6.017/96
; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso desprovido. Em reexame, sentença mantida.
(TJPA - 2019.01688905-90, 204.070, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).

A pretendida isenção do IPVA se estende, inclusive, aos veículos adquiridos por deficientes, ainda que estes sejam conduzidos terceiros, veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2.
Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
Precedentes. 3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avalia” (
TJPA. 3224134, 3224134, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-07-07 - grifei).

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito da impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2022